Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736276-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que determinou o arquivamento de pedido de cumprimento de sentença veiculado pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, diante da ausência de título executivo relativo à cobrança de cartão de crédito aludida pelo requerente, que não diria respeito às operações bancárias objeto do acórdão de ID 193790626 dos autos de origem. Narra o agravante que ajuizou ação ordinária em desfavor dos agravados em razão de golpe da falsa central telefônica, por meio do qual foram realizadas diversas operações fraudulentas em sua conta bancária e por meio de seu cartão de crédito. Sustenta que existiam lançamentos legítimos parcelados no cartão de crédito, com vencimento superveniente à concessão de liminar para que os agravados suspendessem toda e qualquer cobrança relacionada às citadas operações fraudulentas, débitos esses que não conseguiu adimplir administrativamente, motivo pelo qual procedeu ao depósito judicial das parcelas no curso da ação de conhecimento, sem qualquer oposição dos agravados. Alega que, desde o ocorrido, não mais utilizou o cartão de crédito e que após o reconhecimento da culpa concorrente das partes pelos episódios narrados na inicial, foi a sentença reformada mediante o parcial provimento de seu recurso de apelação, para declarar a inexigibilidade da integralidade das operações fraudulentas de que foi vítima, acórdão que transitou em julgado em 18/4/2024. Informa que, ainda no ano passado, ao diligenciar junto ao banco, constatou que havia débito em seu nome, referente ao aludido cartão de crédito, que, atualizado até junho de 2024, atingia a cifra de R$ 5.577,19 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). Argumenta que questionou a higidez da dívida, pois os valores dos lançamentos anteriores ao golpe já haviam sido depositados em Juízo, não tendo os agravados adotado nenhuma providência a respeito, muito embora tenham levantado os depósitos judiciais posteriormente. Esclarece que veiculou pedido de cumprimento de sentença em desfavor dos agravados em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada pelo acórdão, tendo a pretensão sido obstada pelo Juízo a quo ao entendimento de que ser faria necessário o ajuizamento de nova ação para discutir o débito em questão. Considera que o ajuizamento de nova ação não é possível, em razão da coisa julgada material, além de impingir-lhe ônus excessivo. Defende ser incontroverso o fato de ter sido impossibilitado pelos agravados de pagar administrativamente as transações legítimas realizadas no cartão de crédito por ocasião do trâmite da ação de conhecimento, bem como o fato de os valores depositados em juízo a esse título terem sido levantados, configurando a nova cobrança tentativa de enriquecimento ilícito. Assim, entendendo demonstrada a relação havida entre a cobrança de cartão de crédito pendente com a demanda anteriormente proposta, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da dívida até a efetiva análise do mérito recursal, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de sofrer negativações indevidas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que a cobrança do cartão Ourocard Elo Nanquim, final 3945, seja declarada indevida, eis que já paga quando do levantamento do alvará judicial de IDs 199085415 e 199086097 pelos agravados. Subsidiariamente, requer seja descontada da cobrança pendente os valores efetivamente levantados. Não houve recolhimento de preparo pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos vieram redistribuídos por prevenção (IDs 63478650 e 63484322). Por meio da decisão de ID 63502424, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. A decisão foi comunicada ao Juízo de origem (IDs 63507459 e 63507460). O primeiro agravado ofertou contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso (ID 64300052). Por meio do despacho de ID 69732934, esta Relatoria intimou as partes a se manifestarem sobre possível erro na destinação/levantamento dos depósitos judiciais. O agravante apresentou a petição de ID 70142790, reconhecendo o equívoco e requereu esclarecimentos dos agravados. O Banco do Brasil, por sua vez, na manifestação de ID 70389866, esclareceu já ter “dado baixa” nas dívidas nos cadastros do agravante. Nada falou especificamente sobre os alvarás levantados na origem. Por meio da petição de ID 70624415, o agravante confirmou que houve “baixa da cobrança” e reconheceu a perda do objeto do recurso. É a suma dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O agravo está voltado à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que determinou o arquivamento de pedido de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor dos agravados BANCO DO BRASIL S/A e de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, para que estes se abstivessem de cobrar os valores de fatura de cartão de crédito reputados quitados nos próprios autos, mediante depósitos judiciais já levantados pelo banco, primeiro agravado. Por meio da petição de ID 70624415, o agravante informou que foi até uma agência bancária e confirmou que houve “baixa da cobrança” da dívida impugnada nos autos e reconheceu, por isso, a perda superveniente do interesse recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator